Tribunal: TJDFT
Processo: 0745720-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS DE COBRANÇA. RESERVA DE BENS. PROVA LITERAL DA DÍVIDA.

I – A habilitação de crédito é procedimento que permite ao credor obter a satisfação do seu direito, e a discordância de qualquer dos herdeiros sobre o pedido de pagamento remete a questão aos meios ordinários de cobrança, arts. 642 e 643 do CPC.

II – A instituição financeira apresentou prova literal da dívida do consignante falecido, o que autoriza a reserva de bens em poder do inventariante.

III – Inexiste litigiosidade na recusa dos herdeiros quanto ao pagamento do débito, por isso não são fixados honorários advocatícios sucumbenciais.

IV – Agravo de instrumento desprovido.